Tribunal: TJDFT
Processo: 0730096-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730096-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: VERA LUCIA ALVES DA SILVA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante, em razão da supressão de instância. A embargante afirma que a decisão embargada incorreu em inexatidão material e omissão. Alega que interpôs o agravo de instrumento com amparo no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil, e que discutiu, no mérito do recurso, sobre a ilegalidade da concessão de tutela provisória. Entende que embora a preliminar de ilegitimidade passiva não tenha sido apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, nada obsta que o restante da matéria recursal seja conhecido e julgado. Requer que os presentes embargos sejam acolhidos. Preparo dispensado. Contrarrazões apresentadas. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF). O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (AgR no ARE 956.677/DF). O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. No presente caso, não restaram configurados omissão ou erro material aptos a ensejar o acolhimento dos presentes embargos. O agravo de instrumento interposto pela ora embargante não foi conhecido porque os argumentos apresentados no recurso não foram submetidos ao exame do Juízo de Primeiro Grau antes da sua interposição. Ainda que a decisão agravada tenha versado sobre tutela provisória, as alegações utilizadas pela embargante/agravante para combater os fundamentos do ato impugnado não foram analisadas pelo Juízo de Primeiro Grau, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Os presentes aclaratórios intentam, em verdade, rediscutir matérias em via inadequada, porquanto pretendem a modificação da decisão proferida, sem observar os estreitos limites dos embargos de declaração. Sobre o tema, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 01. Em que pesem os argumentos recursais, inexiste no v. acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material passível de saneamento. 02. Constatado que não há vício que justifique a complementação do acórdão ou o caráter infringente do julgado, uma vez que este só é aceito quando encontra eco no primado da excepcionalidade, inviável o acolhimento da pretensão. 03. Embargos declaratórios rejeitados. Unânime. (Acórdão n.1189359, 07084254220198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 05/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A insatisfação da embargante quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, nego provimento. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator